Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. EVENTO CULTURAL. BANDAS E ARTISTAS LOCAIS. CONTRATAÇÃO VIA EMPRESA PROMOTORA DE EVENTOS. consagração dos artistas pela crítica especializada ou pela opinião públicA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. INEXISTÊNCIA. DANO AO ERÁRIO. SUPERFATURAMENTO.
I. O art. 25, III, da Lei no 8.666/1993 prevê a hipótese de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, quando não há possibilidade de competição, nos casos de artistas consagrados pela crítica especializada ou opinião pública. O contrato administrativo, nessa hipótese, somente pode ser celebrado com o próprio artista, diretamente, ou com empresário exclusivo.
II. Comprovado, nos autos a contratação, por inexigibilidade de licitação, de bandas musicais, com a intermediação de empresa produtora de eventos, que não é empresária exclusiva dos artistas, e sem que tenha sido demonstrada a consagração dos artistas pela crítica especializada ou pela opinião pública.
III. O estabelecimento de escala de valores em nota técnica da Secretária de Estado de Cultura não autoriza o Administrador a efetuar o pagamento de serviços evidentemente superfaturados, ainda que não atingido os limites máximos previstos na norma.
IV. O prejuízo ao erário é presumido nas hipóteses em que a licitação é dispensada indevidamente, tendo em vista que se impediu que a Administração contratasse a melhor proposta possível.
V. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei n.o 8.429/1992, ou, ao menos, eivada de culpa grave, nas condutas do art. 10.
VI. Comprovado o elemento subjetivo, correta a aplicação das sanções previstas no art. 12, II, da Lei n.o 8.429/1992.
VII. Negou-se provimento ao recurso.